Tribunal: TJBA
Processo: 8007310-08.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007310-08.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSALIA DO BONFIM COSTA SANTOS Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA IMPETRADO: Prefeito de Salvador e outros (2) Advogado(s): A8 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL E DO SECRETÁRIO DE GESTÃO. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFASTADAS. DECADÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO EX OFFÍCIO. ART. 41 DO DECRETO LEGISLATIVO 893/2003. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. LIMITES. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8007310-08.2020.8.05.0000 em que figura como impetrante ROSALIA DO BONFIM COSTA SANTOS, e Impetrados o SECRETÁRIO DE GESTÃO E O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de julgamento registrada no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA